Tribunal: TJMT
Processo: 1026991-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026991-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA SOARES - CPF: 647.738.689-53 (ADVOGADO), ANDRE DO PRADO - CPF: 044.963.809-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLAUDIA APARECIDA SOARES - CPF: 647.738.689-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PEREIRA PRADO - CPF: 096.924.839-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026991-42.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE DO PRADO
IMPETRANTE: CLAUDIA APARECIDA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente por não ter condições de arcar com o valor de fiança arbitrada (três salários mínimos), fixada como condição para liberdade provisória em processo criminal por associação criminosa e furtos qualificados. A defesa alegou hipossuficiência econômica e requereu a dispensa do pagamento, com a aplicação exclusiva de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva fundada exclusivamente na ausência de pagamento de fiança, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal passível de correção por meio de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3.1. O Código de Processo Penal, em seus artigos 325, §1º, I, e 350, admite expressamente a dispensa do pagamento da fiança em razão da situação econômica do réu.

3.2. A jurisprudência consolidada do STF e STJ entende que a manutenção da prisão apenas pela impossibilidade de recolhimento da fiança viola o princípio da dignidade da pessoa humana e configura constrangimento ilegal.

3.3. A autoridade coatora já havia reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, tendo arbitrado medidas cautelares alternativas, o que reforça a desproporcionalidade da prisão unicamente pela ausência de adimplemento da fiança.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida, ratificando a liminar, para dispensar o pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão cautelar em razão exclusiva do não pagamento de fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.”

“2. A fiança deve ser dispensada quando demonstrada a incapacidade financeira, aplicando-se apenas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 350 do CPP.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, §1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 137078, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14.03.2017; STJ, HC 728.814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; TJMT, N.U 1022953-84.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026991-42.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIA APARECIDA SOARES

PACIENTE: ANDRÉ DO PRADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRÉ DO PRADO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de 3 (três) salários mínimos, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A defesa sustenta que o paciente “
encontra-se desempregado e sem renda fixa, não possuindo meios para arcar com o montante estipulado”
e que permanece segregado cautelarmente desde o dia 22 de julho de 2025 “
sem qualquer perspectiva de mudança, dado que sua situação financeira não se alterou”
.

Aduz que “
a impossibilidade financeira do paciente em adimplir a fiança estipulada constitui fundamento suficiente para a revisão da medida, conforme preceitua o artigo 350 do CPP”
.

Verbera que a manutenção da prisão preventiva “
, em razão do não pagamento da fiança, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente quando demonstrada a incapacidade financeira do agente”.

Pontua que “
a dispensa do pagamento, em casos de hipossuficiência financeira, é medida de justiça e equidade, devendo ser aplicada para evitar o constrangimento ilegal da prisão”.

Ao final, requer a concessão da ordem para “
garantir a liberdade provisória, sem a exigência de fiança [...] aplicando medidas cautelares diversas da prisão [...] sem que isso implique em sua privação de liberdade”
[doc. digital n. 306098371].

Deferi
a liminar vindicada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares fixadas pelo juízo singular [doc. digital n. 306377353].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 307218892].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela prejudicialidade do
writ
, nos termos do artigo 659, do CPP [doc. digital n. 307633368].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026991-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ANDRÉ DO PRADO, nos autos PJe n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

Consta que o paciente foi denunciado como incurso nas figuras típicas descritas nos artigos 288, caput (FATO 01), 155, §4º, IV (FATO 02) e 155, §4º, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Em 22 de julho de 2025, cerca de 1 (um) ano após a decretação da custódia preventiva, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares
[1]
, dentre as quais “
o recolhimento de fiança no importe de 3 (três) salários mínimos
”.

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da
fiança
, o paciente, assistido por advogado particular, requereu neste Sodalício a dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Como destaquei na análise da liminar vindicada, mostra-se inviável a manutenção do cárcere, exclusivamente, em decorrência de seu estado de pobreza.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores decidiram:

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar”
(STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. [...] O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem”
(STF, HC 137078, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017)

E não destoa do entendimento sufragado por esta 1
a
Câmara Criminal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA [...] A Defensoria Pública atua em favor do paciente, o que presume sua hipossuficiência. A fiança foi arbitrada sem demonstração de indispensabilidade, em valor incompatível com a renda do paciente, que aufere R$ 1.518,00 mensais.
A prisão persiste exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança, o que viola o princípio da proporcionalidade e o direito à liberdade diante da ausência de periculosidade concreta
.
A dispensa da fiança é medida que se impõe, com substituição por medidas cautelares diversas, se necessário
. IV. Dispositivo e tese: [...] “
A imposição de fiança deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, sobretudo quando sua manutenção importa em prisão por ausência de pagamento e não há justificativa concreta para a referida cautelar.
”
(N.U 1022953-84.2025.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA [...] A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP [...]
A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas
[...] A declaração de hipossuficiência feita pelo réu ou por seu defensor presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, sendo
indevida a manutenção da prisão pela ausência de pagamento de fiança
.
A fiança não pode ser utilizada como meio indireto de segregação cautelar quando ausentes os requisitos legais para a prisão preventiva
[...]”
(N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

“Direito processual penal. Habeas corpus. Vias de fato. Liberdade provisória concedida mediante fiança. Paciente hipossuficiente. Dispensa da fiança. Possibilidade. Ordem concedida. [...] “A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos [...]
o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido conforme preceitua o art. 325, § 1º, I, do CPP.
” [...] Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Tese de julgamento:
Se reconhecida a hipossuficiência do paciente, a fiança deve ser dispensada
[...]”
(N.U 1035330-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, destacando, de modo explícito, que outras medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, autoriza-se a concessão da ordem em definitivo.

Por fim, convém destacar que o paciente foi colocado em liberdade no dia 12 de agosto de 2025, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora (doc. digital n. 307218892).

Ante o exposto,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de ANDRÉ DO PRADO, tornando-a definitiva e mantendo as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

[1]
I – Comparecimento a todos os atos processuais; II – Manutenção do endereço e contato telefônico atualizados em Juízo; III – Não se envolver em novas infrações penais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025